Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INAUGURAÇÃO DE NOVA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, entendeu ser devida a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de nova fase do processo.
2. Quando o agravo interno traz basicamente as mesmas razões do agravo de instrumento, ambos comportam julgamento simultâneo.
3. O rito especial inerente à ação mandamental, com algumas benesses legais, como o não cabimento de honorários advocatícios, encerra-se com a fase de conhecimento. Isso para evitar que a autoridade coatora, pessoa física, seja penalizada por ato praticado na condição de agente da Administração Pública. Esse tratamento diferenciado não se estende ao ente público que, não cumpriu voluntariamente aquilo determinado na sentença mandamental, sendo necessário que o beneficiário com os efeitos da decisão, tenha que exigir seu cumprimento em juízo.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado